Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-83.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Impossibilidade de juntada extemporânea de documentos. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica.

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Impossibilidade de juntada extemporânea de documentos. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001305-83.2018.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante
ELEKTRO REDES S.A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-83.2018.8.26.0547 -Voto no
2
VOTO No 31109 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1001305-83.2018.8.26.0547
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTA RITA DO PASSA QUATRO 1a VARA
JUÍZA: DRA. NÉLIA APARECIDA TOLEDO AZEVEDO
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia
elétrica. Impossibilidade de juntada extemporânea de documentos.
Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a
provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos
sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias
aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço
público. Reparação dos danos devida Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 427/433, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra
ELEKTRO REDES S/A para condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de
R$4.645,00, corrigida e acrescida de juros legais a contar do desembolso. Condenou, ainda,
a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 436/456) ao sustentar a possibilidade de juntada de
documentos novos. Argumenta a inobservância do procedimento administrativo de
solicitação de ressarcimento à luz da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Informa a
inocorrência de perturbação no sistema elétrico que atende a unidade consumidora na data
citada. Sustenta a ausência do nexo de causalidade. Defende a excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-83.2018.8.26.0547 -Voto no
3
responsabilidade para afastar o dever de indenizar e alega a inexistência da relação de
consumo entre as partes. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 478/514.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Preliminarmente, não é admitida a juntada de documentos na fase
recursal como pretende a apelante, para suprir eventuais vícios que culminaram na
procedência da ação. Em se tratando de documentos que se destinam a fazer prova das suas
alegações, o momento processual oportuno de sua juntada aos autos é o da contestação
(artigo 434 do CPC1), que no caso a ré deixou de apresentar. A apresentação extemporânea,
sem qualquer justificativa razoável por parte da recorrente, não pode ser admitida.
Desse modo, por não terem sido observadas as disposições legais
relativas à produção de prova documental e não verificadas as hipóteses do artigo 435,
parágrafo único do Código de Processo Civil2, os documentos juntados às fls. 457/471,
com as razões recursais não serão considerados na apreciação da matéria.
Os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao julgamento
do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do art. 443, I,
Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos segurados foram
danificados devido a descargas elétricas ocorridas na rede mantida pela ré.
1 CPC, art. 434 Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
2 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-83.2018.8.26.0547 -Voto no
4
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré
ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não
está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica (...) Acesso ao Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo Sentença
mantida - Recurso não provido”. (Ap. 1098918-57.2016.8.26.0100, Rel.
Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2017).
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em função
de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descarga
atmosférica/oscilação de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente segura.
No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor (art.
22 e parágrafo único do CDC3).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
3 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto
aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-83.2018.8.26.0547 -Voto no
5
estabelece em seu art. 37, §6o4, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda de
raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da atividade
desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente relacionados à
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão do
lapso temporal decorrido desde a data dos fatos Falta de
interesse de agir
A formulação de requerimento de
ressarcimento na esfera administrativa, conforme Resolução
no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível para
configurar o interesse de agir Ausência de esgotamento da
via administrativa que não é capaz de obstar o acesso ao
Judiciário Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal

PRELIMINARES
AFASTADAS.
AÇÃO
REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilações
na rede de energia elétrica Sentença de procedência em
relação a três segurados da autora, e de extinção, sem
resolução de mérito, em relação a uma segurada, em razão
da falta de comprovação de pagamento da indenização
securitária Insurgência de ambas as partes Prescrição
quinquenal - Paga a indenização pela seguradora, esta se
sub-roga nos direitos dos consumidores, inclusive quanto ao
prazo prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados
4 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-83.2018.8.26.0547 -Voto no
6
e a suposta falha na prestação dos serviços da requerida -
Descabimento - Hipótese em que a autora acostou aos autos
documentos que demonstram a causa dos danos nos
equipamentos dos segurados - Ré que não demonstrou a
segurança de seu sistema - Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da atividade
desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao
fortuito interno Dever de ressarcir constatado em relação
a três segurados da autora Não comprovado o pagamento
da indenização à outra segurada
Sentença mantida

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA
POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela
seguradora que sub-roga-se nos direitos de sua cliente
segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e
Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio
da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos
técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade -
Alegação da ré de ocorrência de caso fortuito e de força
maior em razão de intempéries da natureza - Não
caracterização - Acontecimentos naturais que configuram
fortuito interno, risco inerente à atividade da requerida -
Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da
CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art.
210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não
demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na
instalação interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que reduzam
os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de danos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-83.2018.8.26.0547 -Voto no
7
decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de serviço seguro
(art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia à
concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela reparação dos danos
discutidos. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva,
de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o,
da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem e descargas elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária,
possuindo meios de controlar a oscilação na tensão -
Precedentes
Demais questões mantidas conforme r.
sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido”.
(Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac Cracken,
22a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados por
meio da apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresas alheias aos interesses
das partes (fls. 37, 50 e 63/64) que apontam a queima de bens dos segurados em razão de
descargas elétricas, corroboradas pelas informações contidas nos avisos de sinistro sobre
episódios de forte chuva com queda de energia e ocorrência de raios (fls. 35, 47 e 61).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para danos
elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os valores das
indenizações paga a seus clientes em razão da queima de
equipamentos eletrônicos. Documentos que comprovariam a
ausência de responsabilidade da concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-83.2018.8.26.0547 -Voto no
8
elétrica juntado aos extemporaneamente. Inteligência dos
arts. 434 e 435 do NCPC. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Relação originária de consumo. Provas do
nexo causal entre os danos relatados e o serviço prestado
pela ré. Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a
causa dos danos, produzidos por terceiras empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não impugnados especificamente em seu conteúdo.
Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas regulações
de sinistros. Desnecessidade de perícia nos equipamentos
danificados. Sentença mantida. Recurso não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento da
indenização aos segurados (fls. 40, 54 e 72), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos
de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela são
constituídos por decisões judiciais (fls. 122/176) incapazes de lastrear suas alegações e
insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-83.2018.8.26.0547 -Voto no
9
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator